Tribunal: TJMT
Processo: 0000448-63.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO No 0000448-63.2020.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTES NAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM JUÍZO – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA – SENTENÇA MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA – VÍTIMAS QUE CONFIRMAR A AÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – MAJORANTE MANTIDA – 3) PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADA PELO CONCURSO DE AGENTES – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 32 DO TJMT – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ABALO PSICOLÓGICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO PARA INCIDÊNCIA – EXCLUSÃO – PENA-BASE REDIMENSIONADA – 4) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA – 5) CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES EM UM ÚNICO CONTEXTO – PLURALIDADE DE BENS OFENDIDOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Não há se falar em insuficiência probatória do crime de roubo majorado, diante das provas colhida nos autos, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, diante dos depoimentos das vítimas e as circunstâncias do caso concreto demonstrando a participação do réu no roubo, mormente se o álibi apresentado não tem qualquer respaldo no conjunto probatório.
2. Não comprovada a tese defensiva do uso de simulacro (ônus da defesa), especialmente pelo fato da vítima ter confirmado em juízo a existência de arma de fogo imperiosa a manutenção da causa de aumento, lembrando que a ausência de exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa de aumento.
3. Havendo duas ou mais majorantes, é possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento firmado no Enunciado Criminal 32 d0 TJMT; 3.1. Inviável o incremento da pena-base em face das consequências do crime com fundamento no trauma psicológico se não restar efetivamente comprovado nos autos que tal existência de temor além daquele já previsto e esperado no delito roubo.
4. A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal." (Enunciado n. 18 - TURMAS CRIMINAIS TJMT).
5. Demonstrado que por meio de única ação, o apelante e demais comparsas lesionaram patrimônios pertencentes a vítimas distintas, de modo que a situação incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença, a qual encontra-se em sintonia com Enunciado 34 deste Tribunal de justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000448-63.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 049.023.341-43 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALDENIR BALBINO DA SILVA - CPF: 544.662.611-72 (VÍTIMA), PATRICIA MARTINS - CPF: 840.034.481-20 (VÍTIMA), F. M. D. S. (VÍTIMA), ADRIANA TRISTAO DA SILVA - CPF: 667.431.331-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTES NAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM JUÍZO – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA – SENTENÇA MANTIDA –
2)
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA – VÍTIMAS QUE CONFIRMAR A AÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – MAJORANTE MANTIDA –
3)
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADA PELO CONCURSO DE AGENTES – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 32 DO TJMT – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ABALO PSICOLÓGICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO PARA INCIDÊNCIA – EXCLUSÃO – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
4)
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA –

PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA –
5)
CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES EM UM ÚNICO CONTEXTO – PLURALIDADE DE BENS OFENDIDOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há se falar em insuficiência probatória do crime de roubo majorado, diante das provas colhida nos autos, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, diante dos depoimentos das vítimas e as circunstâncias do caso concreto demonstrando a participação do réu no roubo, mormente se o álibi apresentado não tem qualquer respaldo no conjunto probatório.

2. Não comprovada a tese defensiva do uso de simulacro (ônus da defesa), especialmente pelo fato da vítima ter confirmado em juízo a existência de arma de fogo imperiosa a manutenção da causa de aumento, lembrando que a ausência de exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa de aumento.

3. Havendo duas ou mais majorantes, é possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento firmado no Enunciado Criminal 32 d0 TJMT; 3.1. Inviável o incremento da pena-base em face das consequências do crime com fundamento no trauma psicológico se não restar efetivamente comprovado nos autos que tal existência de temor além daquele já previsto e esperado no delito roubo.

4. A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal." (Enunciado n. 18 - TURMAS CRIMINAIS TJMT).

5. Demonstrado que por meio de única ação, o apelante e demais comparsas lesionaram patrimônios pertencentes a vítimas distintas, de modo que a situação incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença, a qual encontra-se em sintonia com Enunciado 34 deste Tribunal de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor do réu JÚLIO CÉSAR MACIEL DE OLIVEIRA, contra sentença editada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (ação penal código 609710), que o condenou
à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2°, II e § 2°- A inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal).

Em suas razões a defesa do réu requer:
1)
A absolvição por falta de provas, haja vista a existência de dúvida da autoria;

Alternativamente:
2)
A exclusão da majorante do emprego de arma de fogo sob a alegação de que
“...não há comprovação inequívoca nos autos sobre o perfeito funcionamento do artefato...”
(pag. 270-PDF);
3)
A fixação da pena-base no mínimo legal ou seu redimensionamento para cinco anos, por estar desproporcional;
4)
A exclusão da reincidência pois
“Para o reconhecimento da agravante não basta apresentar simples folha de antecedentes criminais...”
(pag. 276-PDF)
e;
5)

o reconhecimento de crime único, afastando o concurso formal de crimes (razões pag. 263/280-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (pags. 285/293-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dro. JOSÉ DE MEDEIROS é pelo
provimento

parcial
do recurso defensivo, para excluir a circunstância judicial das consequências do crime (pags. 308/316-PDF).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 27/12/2019, por volta das 01h:00min, na residência situada na rua F, quadra 04, n.o04, bairro São Roque, nesta Capital, o apelante JÚLIO CÉSAR, com consciência e vontade, em liame subjetivo e divisão de tarefas com dois indivíduos, não identificados,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
, subtraíram para si 03 aparelhos celulares, 01 TV, 01 aliança, 01 veículo Gol, 1.6, placa NPQ 2020 e aquantia de R$23.330,00, pertencentes as vítimas ALDENIR BALBINO DA SILVA e PATRÍCIA MARTINS.

Na data do crime, as vítimas estavam em frente a residência, acompanhando um serviço de manutenção de iluminação quando passo o veículo GOL, cor vermelha, fez o contorno, oportunidade em que dois indivíduos, com arma de fogo anunciaram o assalto, obrigaram as vítimas entrar na casa, enquanto o veículo ficou do lado de fora dando cobertura, oportunidade que subtraíram os pertences acima mencionados.

Por esses fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, decisão da qual recorre postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA

A defesa requer a absolvição do apelante do crime de roubo alegando ausência de comprovação da sua autoria.

Asseguro de chofre que a
pretensão defensiva não merece acolhimento
.

A materialidade
, ficou demonstrada pelo APF (pag. 14-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pag. 19-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 37/40-PDF), Auto de Avaliação Indireta (pag. 49-PDF).

Quanto a autoria
, o juízo sentenciante, no cotejo das provas colhidas durante a persecução penal, concluiu acertadamente pela condenação do apelante, como se vê do
decisum
atacado.

A vítima ALDENIR, na fase inquisitiva declarou que foi abordado em frente a sua residência por duas pessoas que desceu de um veículo gol vermelho que passou em frente sua casa, parou mais a frente e estaria dando apoio aos assaltantes que entraram em sua residência, onde foram subtraídos seus pertences e de sua esposa; que seu cunhado teria conseguido ver o veículo e memorizado a placa:

“(...) o declarante estava em sua residência na noite de hoje, por volta das 23:00 hs; estava conversando com a presidente do bairro que estava acompanhando a troca de lâmpadas dos postes de iluminação e foram surpreendidos na porta de sua casa por dois indivíduos, um deles portava uma arma de fogo, enquanto o outro, com a mão na cintura, fazia menção de estar armado; Que, os indivíduos renderam ao declarante e sua esposa e seu filho e também a presidente do bairro senhora ADRIANA; Que, os ladrões obrigaram a entrarem em sua própria casa e o obrigaram a deitar no chão da sala e levaram sua esposa, o filho e a senhora ADRIANA
e roubaram 03 CELULARES, FERRAMENTAS QUE ESTAVAM DENTRO DE SEU VEÍCULO VW GOL, 01 TV, ALIANÇA
e, após ficaram por cerca de 10 minutos dando pressão, chegaram a agredir a sua esposa causando uma lesão nas costas dele, ao bater com um soco; Que eles o pressionaram a entregar a chave do carro e fugiram levando tudo de valor que haviam roubado; Que os indivíduos eram de cor moreno escuro e outro mais claro e baixo, eram franzinos, ambos JOVENS, mas armados e FAZENDO AMEAÇAS DE ATIRAR, ainda XINGARAM A TODOS, durante a ação;
Que salienta o declarante que eles circularam em frente de sua casa em um VW Gol vermelho
,
modelo BOLA e o motorista de tal veículo ficou dando apoio, com a luz apagada em uma esquina próximo de sua casa, cujo veículo foi visto pelo seu cunhado, o qual conseguir ver e memorizar AS LETRAS e o FINAL DA PLACA; Que seu cunhado GILSON, que mora VIZINHO, percebeu o veículo FUGINDO do
local acompanhando os outros que estavam levando o seu veículo VW Gol, G5, cor Prata e Placa NPQ-2020; Que o seu carro foi recuperado horas depois pela PM, abandonado em Região de Chácara, mas estava SEM A CHAVE e sem os seus pertences. Somente uma Ferramenta MARTELETE GRANDE, custa R$ - 5.000,00 reais, mais a TV de 47 polegadas e outros bens, e
stima um prejuízo de R$- 10.000,00 a R$ 12.000,00 reais de seus bens NÃO RECUPERADOS
; Que os policiais militares apresentaram FOTOS em seu celular dos BANDIDOS que deixaram dentro de seu carro e os RECONHECEU, imediatamente, como sendo os AUTORES (...)”
-

NA fase judicial a vítima
ALDENIR confirma suas declarações da na fase policial, afirmando ainda que
“...
foi através de JÚLIO CÉSAR que foi recuperado seu carro, pois foi ele quem informou a localização do seu veículo roubado.”
(pag. 287-PDF).

No mesmo sentido,
em juízo, a vítima PATRÍCIA MARTINS,
esposa do ofendido ALDENIR, confirmou que o apelante é quem teria ficado dentro do carro Gol do lado de fora, dando apoio aos assaltantes que entraram em sal residência (pag. 288-PDF).

“VÍTIMA PATRÍCIA: a gente tava lá fora, passou um carro vermelho, passou a gente achou estranho... eles deram o balão encostou o carro na lateral da rua e veio dois indivíduos correndo pra cima da gente armado, empurrando a gente pra dentro de casa... uma armado aí eu tentei segurar meu portão aí ele me empurrou... eu mandei meu filho fechar a porta aí ele de deu um soco nas minhas costas e mandou eu mandar meu filho abrir e disse que se eu não pedisse pra abrir ele ia atirar em mim ... fez meu esposo deitar no chão...
botou o terror ... ele roubou televisão, roubou minha aliança, cartão de crédito ...
quando eles saíram eu comecei a gritar , meu cunhado ouviu e deu tempo do meu cunhado ver a placa ... foi aí que a polícia conseguiu pegar ...

MP: a aliança estava no seu dedo...?

VÍTIMA PATRÍCIA: o bandido fez eu arrancar a aliança da minha mão e entregar pra ele, com a arma na minha cabeça...

MP: do seu marido eles levaram alguma coisa?

VÍTIMA PATRÍCIA: toda ferramenta que tava no carro... fizeram ele arrancar a aliança do dedo também...”

A testemunha ADRIANA TRISTÂO, Presidente do Bairro, que estava junto com as vítimas em frente a casa, também foi rendida pelos assaltantes, confirmando na fase policial que o veículo gol vermelho ficou dando apoio aos assaltantes e após, a polícia logrou em prender o apelante:

“QUE os indivíduos mandaram que todos ficassem quietos e não olhassem para eles, caso contrário atirariam; QUE relata a declarante, que a ação criminosa foi muito rápida, e que subtraíram diversos objetos pessoais e o veículo do casal ALDENIR E PATRÍCIA, já da declarante, nada foi roubado; QUE após a ação criminosa, os indivíduos trancaram a porta da casa e foragiram no veículo VW/GOL PRATA NPQ 2020
e também com o apoio do veículo VW/GOL, VERMELHO; QUE após o roubo, acionaram o 190 PM, que diligenciaram, e obtiveram êxito na recuperação do veículo e na apreensão do veículo de apoio, bem como na prisão do indivíduo JÚLIO CÉSAR MACIEL DE OLIVEIRA
...”

O apelante, interrogado em juízo, dá versão que acaba por confirmar as palavras das vítimas.
Embora tenha negado a autoria do crime, confirmou que deu carona para dois rapazes. Perante o juízo, disse que sua versão dada na polícia se deu por meio de tortura, que os policiais militares teriam pressionado ele a falar que teria dado carona para dois rapazes e que teria passado em frente a casa das vítimas, parado o veículo onde desceram.

Ocorre que, como bem observado pelo Ministério Público, a declaração do réu na polícia foi dada na presença do Delegado de Polícia e não para os policiais militares, e a versão do réu na fase inquisitiva é compatível com as declarações de ambas as vítimas, inclusive a dada na fase judicial. De que o gol vermelho, de propriedade do apelante, teria passado em frente a residência e parado.

“JUIZ: o senhor foi preso, na delegacia o senhor confirmou a autoria do crime não confirmou?

RÉU: Lá eu confirmei porque eles me levaram pro meio do mato... eu estava com carro quebrado entendeu... me levaram pro mato... uma leve tortura

MP: Você levou os policiais onde estava o carro?

RÉU: eu não levei nada

MP: mas os policiais saíram contigo pra pegar o carro da vítima?

RÉU: sim eu estava na viatura quando eles acharam ... no meio do mato, não sei explicar aonde foi.

MP: e foi neste mato que você diz que eles foi lhe procurar?

RÉU: não. Um pouco antes.

MP:
quem era os rapaz que você deu carona naquela noite ?

RÉU: só dei carona pros dois rapazes próximo aquele Terminal CPA 3, aí só deixei os guris e segui destino pra onde estava indo.

MP: como que você conheceu eles ?

RÉU: ...só de vista mesmo... foi numa festa.

MP: e você estava passando na rua e eles pediram carona?

RÉU: praticamente, eu tinha parado naquela praça, próximo a praça Ipiranga e dali eu levei eles até o próximo terminal CPA3.

MP: as vítimas falam que os ladrões chegaram num gol vermelho e pegaram a placa desse caro e passaram para a polícia . Você disse na delegacia que passou em frente dessa casa e deixou os dois rapazes.

RÉU: Sim... doutor eu falei porque tava numa pressão psicológica entendeu.

MP:
o senhor disse na delegacia de polícia que o senhor deu carona para dois rapazes, passou em frente a casa, retornou, eles pediram pra você parar, você parou e eles desceram , você disse que não sabia que eles iam roubar.

RÈU: não foi bem assim que aconteceu ... na delegacia eu tava com uma pressão psicológica.

MP: mas porque você falou na delegacia para o Delegado, não pros policiais, você falou que deu caronas pros rapazes, passou na frente da residência da vítima deu a volta, parou eles desceram e você disse que não sabia que eles ia roubar. A sua pressão psicológica patê certinha com que a vítimas falaram...

RÉU: sim.

MP: consta nos autos que você teria levado os policiais aonde o carro estaria escondido.

RÉU: não isso não aconteceu.”
(Interrogatório do réu em juízo).

Nesse tocante, merece destaque as observações do juízo sentenciante, de que
“...É bem verdade, que o fato de alguém estar parado na esquina, por si só, não constitui crime algum, como também, não menos verdade, o fato do veículo pertencer a certa pessoa, também não significa que estivera no local do crime, contudo, referente a essa última circunstância, não se pode perder de vista, que o réu foi detido de posse do seu veículo, detalhe nisso tudo, é que dentro do veículo foi encontrado um bloqueador de sinal e, aí, fico a questionamento, tinha esse objeto para qual finalidade?

(...) não se pode perder de vista, que o réu não nega que estivera ao local do crime, pois, segundo o increpado, teria deixado os assaltantes no local do delito, bem verdade, alegando desconhecer o que iriam fazer, aliás, alega que sequer os conhecia, ou seja, pediu uma carona e a pessoa generosa do imputado e de bem intencionado, o que fizera, nada mais que deixou ambos cidadãos no local do delito, aliás, ficou até mesmo aguardando, tanto é que, conforme consignado, pelas vítimas, perceberam que o veículo do imputado saiu logo após terem os larápios deixado a residência com o veículo subtraído das vítimas, com nítida características de dar suporte aos demais miliantes.”
(pag. 230-PDF).

Em que pese o réu tenha negado a prática do crime, a
s provas apresentadas em juízo
, é conjunto probatório harmônico e coerente que conduz à certeza da existência do delito e de sua autoria.

Nesse ponto, merece destaque, para ser realizada a valoração das provas, o magistrado se ampara nos princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, onde são feitas analises e avaliações em toda sua extensão do contexto probatório, e não de forma isolada, de modo que não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.

E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Nesse sentido, ainda merece destaque a jurisprudência:

(TJPB)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO
. PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1a fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
( 00019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal)

Assim, as provas colhidas nas duas fases da persecução penal, consistente nas palavras das vítimas, dos policiais, da testemunha ADRIANA e das declarações do acusado JULIO CESAR, analisadas dentro de um contexto a partir dos fatos e dos elementos contidos na denúncia, são suficientes para a manutenção da sentença condenatória, merecendo registro que, inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, pois, o
que é vedado pelo art. 155 do CPP
, é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

Assim, não há se falar em absolvição por falta de provas, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Alega a defesa que
Sem perícia não há certeza do funcionamento da arma e ausente essa informação resta impossível o prejuízo do apelante pelo reconhecimento da qualificadora.”
(pags. 271-PDF).

Quanto à majorante pelo emprego de arma de fogo, deve ser mantida, nos termos da sentença, haja vista que as vítimas declararam que houve o emprego de arma de fogo no assalto, nesse pormenor confira a testemunho da vítima ALDENIR, ouvido em juízo disse
“...passou um veículo Gol vermelho com três rapazes dentro, sendo certo que o automóvel parou na esquina, momento em que dois desses indivíduos, armados, os abordaram e mandaram que entrassem em sua residência.”
(287-PDF).

De acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto,
é suficiente à caracterização da causa de aumento do emprego de arma de fogo que outros elementos probatórios, a exemplo da prova oral, comprove que o objeto foi utilizado na prática delitiva
, até mesmo porque a arma, seja ela de qualquer espécie, possui intrinsicamente a característica de impor vulnerabilidade ao ofendido (Precedente: STJ – HC 289.961/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015).

Este e. Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o
Enunciado Orientativo no 01
, no sentido de que:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

As provas produzidas nos autos revelam o
modus operandi
com emprego de arma de fogo, de modo que é incabível a exclusão da referida majorante.

Diante desses fatos, a utilização da arma de fogo na prática do crime é fato incontroverso.

Reforçando a manutenção da majorante em debate, friso o julgamento dos embargos de divergência n. 961.863/RS, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmando entendimento de que
é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo
, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Vejamos a ementa do referido acórdão, verbis:

“(...)Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal,
prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego
. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados por maioria”.
(EREsp 961863/RS, Rel. Ministro Celso Limongi - Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, publicado DJe 06/04/2011).

Assim, mantenho a majorante do emprego de arma de fogo, reconhecida na sentença.

DA DOSIMETRIA – PENA-BASE

Sustenta a defesa, em síntese, que a pena-base do apelante deve ser reduzida em seu mínimo legal.

O pedido merece acolhimento parcial.

Quando da individualização da pena ao recorrente, o juízo de origem reconheceu como negativas as circunstâncias do crime diante do concurso de pessoas e as consequências pelo abalo psicológico das vítimas, verbis:

“As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, utilizo o concurso de pessoas para sopesar desfavoravelmente essa circunstância judicial ( Vide: Enunciado 32 das CCRTJMT ).
AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
encontra revelado pelo abalo psicológico nas vítimas, logo, também haverá de ser sopesado em seu desfavor.”
(Sentença pag. 232-PDF).

Quanto a circunstâncias do crime
,
a sua negativa está justificada no concurso de pessoas, em perfeita sintonia com o
enunciado 32 deste Tribunal
, de que no sentido de que, a existência de duas ou mais majorantes autoriza a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável.

No que se refere
as consequências do crime
, não deve ser valorada em desfavor do apelante JULIO CESAR.

Isso porque, o abalo emocional, via de regra, é uma consequência natural para a vítima do crime, ao passo que, para ser negativada deve existir características, provas, de que tal abalo transcendeu o resultado típico da conduta, fato não evidenciado nos autos, porquanto o magistrado de origem não demonstrou em quais elementos se embasou para tal negativa, que pudesse ultrapassar aquela própria do tipo penal, ao passo que a simples narrativa da vítima como no caso, não supre.

Nesse sentido:

(STJ)

“...Relativamente às consequências, "o abalo emocional decorrente da violência ou grave ameaça no delito de roubo, sem notícia de outros desdobramentos, é decorrência natural do tipo penal e não justifica a exasperação da pena-base" (HC n. 254.344/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016).
” (HC 434.476/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Assim, o abalo demonstrado pela vítima após o roubo não é suficiente para que se considere mais grave as consequências do delito a ponto de autorizar a elevação da pena-base, devendo, portanto, ser afastado.

Excluo, portanto, como negativa as consequências do crime, mantendo apena a circunstância do delito. Passo a readequar a pena-base do réu:

NA primeira fase
: mantenho tão somente a circunstância do crime, devendo a pena-base ser elevada em 06 meses, a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a critério de avaliação para reprovação e prevenção do crime, ao passo que fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, e 13 dias multas.

Na segunda fase
: mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência com a incidência de 1/6, chegando a pena nesta etapa em
05 anos e 03 meses de reclusão, e 15 dias-multa.

Nesse ponto, quanto a tese defensiva de que
“Sem uma documentação pormenorizada acerca da vida pregressa do apelante, resta impossível reconhecer a reincidência.”
(pag. 276-PDF), não merece prosperar.

A jurisprudência deste Tribunal vem no sentido de que a certidão cartorária é dispensável, desde que a reincidência ou antecedentes possa ser verificados por outro meio, inclusive no site do Poder Judiciário, conforme destaco decisão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que editou o
Enunciado Orientativo n.o 18:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”.

In casu
, a Folha de Antecedentes acostada nos autos (pag. 132-PDF), aponta DUAS guias de Executivo de Pena: ambos por delito de roubo, com transito em julgado no ano de 2015 e 2017.

Mantenho, portanto, a agravante da reincidência.

Prosseguindo,
na terceira fase
, diante da majorante do emprego de arma de fogo, fixo a fração de 2/3 (dois terços)
elevando a pena para 08 anos, 09 meses e 25 dias-multa
.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL

Embora a defesa tenha postulado nas razões o reconhecimento de crime único, o pleito não prospera, devendo ser negado.

Vislumbra-se que o juízo sentenciante, observando os termos da denúncia, onde constou a descrição de ofensa a bem jurídico de duas vítimas, quais sejam ALDENIR BALBINO DA SILVA e PATRÍCIA MARTINS (pag. 09-PDF).

A vítima PATRÍCIA confirmou que foram levados bens dela e de seu marido (segunda vítima):

“
MP: a aliança estava no seu dedo...?

VÍTIMA PATRÍCIA: o bandido fez eu arrancar a aliança da minha mão e entregar pra ele, com a arma na minha cabeça...

MP: do seu marido eles levaram alguma coisa?

VÍTIMA PATRÍCIA: toda ferramenta que tava no carro... fizeram ele arrancar a aliança do dedo também
...”
(Declaração da vítima em juízo).

Desse modo, o magistrado reconheceu o concurso formal de crimes, diante da comprovação do roubo ter sido praticado contra vítimas diferentes em um único contexto
, não havendo se falar em crime único.

Corroborando a decisão de primeiro grau, temos o
Enunciado Orientativo 34 do TJMT
:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes ,tem-se configurado o concurso formal de crimes.”.

Assim,
diante da pena fixada na terceira fase,

08 anos, 09 meses e 25 dias-multa
, majoro a reprimenda em mais 1/6, tornando a PENA DEFINITIVA EM 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, e 29 dias-multa, no regime inicial fechado.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, apenas para
afastar a circunstância judicial das consequências do crime
, pelos cálculos acima fica redimensionada a pena definitiva para
10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, e 29 dias-multa, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022